Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM PROCESSO ANTERIOR RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DA ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos foram fixados por sentença proferida na ação de alimentos anterior, que tramitou perante o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF a qual, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o §, 1o, do artigo 1.694, do Código Civil, determinou à Apelante o pagamento de alimentos em favor de seu filho no importe de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada redução da capacidade econômica da recorrente em continuar suportando o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual que fora estabelecido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.